Tribunal: TJMT
Processo: 0004126-71.2000.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004126-71.2000.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ERICA FABIANA DE ALMEIDA - CPF: 169.825.478-41 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, após inércia do exequente em promover o recolhimento de diligência para atos executórios, mesmo após intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, foi corretamente aplicada, considerando a intimação pessoal da Fazenda Pública exequente e sua subsequente inércia.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono, em execução fiscal, requer prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, requisito devidamente observado no caso concreto, com intimações realizadas em 07/04/2022 e 08/02/2023.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 314/STJ), reconhece a possibilidade de extinção ex officio da execução fiscal não embargada por inércia da Fazenda exequente, afastando-se a aplicação da Súmula 240/STJ.

5. A intimação pessoal da Fazenda Pública, seguida de sua inércia por lapso temporal considerável, autoriza a extinção do processo por abandono, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do processo.

Tese de julgamento:
"A extinção de execução fiscal por abandono é cabível quando, após intimação pessoal da Fazenda Pública exequente, esta permanece inerte, sendo inaplicável a Súmula 240/STJ em execuções fiscais não embargadas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1o; Lei no 6.830/1980, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 314/STJ; STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/08/2017; STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11/09/2023; TJMT, AgR 00054395020078110006, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença prolatada pelo juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, no cumprimento de sentença da ação monitória n. 000426-71.2000.8.11.0015, movida em desfavor de
ERICA FABIANA DE ALMEIDA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O apelante assevera que não houve falta de interesse processual e ânimo de abandonar a causa, que a caracterização do abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do exequente.

Aduz, ainda, que não houve a intimação pessoal, para sanar a omissão, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento do feito executivo (Id. 182106815).

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, como curadora especial, pelo desprovimento do recurso (Id. 182106819).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 186625699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença n.o 000416-71.2000.8.11.0015, em desfavor de
ERICA FABIANA DE ALMEIDA
, que julgou extinto o feito por abandono, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Colhe-se que os autos versam sobre a ação monitória, consoante o cheque n.o 000211, no valor de R$ 1.529,00 (um mil quinhentos e vinte e nove reais), emitido por Erica Fabiana de Almeida, sem provisão de fundos, este perdeu a eficácia da força executiva, pela ocorrência da prescrição.

Em 08/11/2013 os embargos monitórios foram julgados procedentes e se determinou à Fazenda Pública a indicação do
“ENDEREÇO ATUALIZADO da parte Embargante, bem como antecipe os meios para o aperfeiçoamento de sua citação, na forma do item 3.3.7.5.4, da CNGC,
sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 267, III do CPC,
eis que a Fazenda Pública não é isenta de recolhimento de diligência, conforme item 2.14.5.2 da CNGC/MT.”

Houve intimação da apelada/requerida e conversão do mandado monitório em executivo, com a instauração da fase de cumprimento de sentença, após o requerimento do id. 182106807 – Pág. 168 em 11/12/2020, ao que se determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens (id. 182106808) em 24/01/2022.

Após o transcurso do processo com a conversão do mandado monitório em executivo, com valor atualizado do débito e já em fase de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública foi intimada duas vezes: no
dia 07/04/2022
, por meio de decisão de id. 182106809, para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, para fins de emissão e liberação do mandado de penhora e no
dia 08/02/2023
por meio de decisão de id. 182106812, para realizar o pagamento da diligência,
sob pena de extinção do processo
.

O município foi intimado eletronicamente, conforme certidão do id. 182106813, e permaneceu inerte.

Por conseguinte, em
29 de maio de 2023
, foi prolatada a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil –
“não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”
(Id. 182106814).

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na análise da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Para tanto, faz-se necessário examinar detidamente os argumentos apresentados pelo apelante, bem como as circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem o caso em tela.

Inicialmente, cumpre destacar que o abandono da causa, como hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, exige a configuração de determinados requisitos, os quais devem ser analisados com cautela, especialmente quando se trata de execução fiscal movida pela Fazenda Pública.

O primeiro ponto a ser considerado é a alegação do apelante de que não houve falta de interesse processual ou ânimo de abandonar a causa. De fato, a caracterização do abandono não se resume à mera inércia momentânea da parte, mas demanda uma análise mais aprofundada do contexto processual.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a necessidade de se interpretar o abandono da causa com maior flexibilidade quando se trata de execução fiscal.

Note-se que a Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa nas execuções fiscais, prevê que as intimações do representante judicial da Fazenda Pública devem sempre ser feitas pessoalmente (artigo 25). Do mesmo modo, o § 1o do artigo 183 do CPC prevê que a intimação dos Municípios será pessoal, o que ocorrerá mediante carga, remessa ou por meio eletrônico, como verificado no caso concreto.

Outrossim, é certo que o entendimento restou consolidado na Súmula 240 do STJ:
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."
Essa orientação visa resguardar o interesse público subjacente às execuções fiscais, reconhecendo a indisponibilidade do crédito tributário.

Necessário, se faz necessário, também, considerar que o abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, pressupõe a inércia da parte por mais de 30 (trinta) dias. No caso em análise, observa-se que o Município de Sinop foi intimado em duas ocasiões para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça: em 07/04/2022 e em 08/02/2023.

O despacho do id. 182106812 é claro ao assentar:

“(...) INTIME-SE o MUNICÍPIO DE SINOP, a fim de realizar o PAGAMENTO da DILIGENCIA do Oficial de Justiça, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO (...)”

A certidão do id. 182106813 é clara em assentar a intimação da Fazenda Pública em
08/02/2023
,
in verbis:

A sentença extintiva, por sua vez, foi prolatada em 29/05/2023.

Diante desse cenário, é possível inferir que houve, de fato, lapso temporal considerável entre as intimações e a efetiva extinção do processo, com o consequente abandono do processo pela Fazenda Pública Municipal, fazendo, assim, incidir a hipótese de extinção, conforme sentença de primeiro grau.

Outrossim, é certo que o STJ através da sistemática dos Recursos Repetitivos já assentou:

"Tema n. 314: A inércia da Fazenda exequente,
ante a intimação regular para promover o andamento do feito
e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal,
implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual
'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz".

Diante do exposto, conclui-se que a sentença recorrida não padece de vício processual, uma vez que observou o requisito da intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do processo por abandono.

Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que,
após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
. 2.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1674261 RJ 2017/0122492-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017 – grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser imperiosa a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito antes de restar caracterizado o abandono de causa. A propósito: AgInt no REsp n. 1.828.186/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/3/2023.2. No entanto,
após regularmente intimado, a inércia do ente público autoriza o juiz da execução a determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.957.067/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24/11/2021; e RMS n. 59.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019.2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2151296 CE 2022/0182824-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023 – grifo nosso)

O eg. TJMT não destoa da orientação:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acertada a decisão de extinção do processo por abandono da causa diante da inércia do Exequente que, intimado a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno em apelação cível conhecido e não provido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00054395020078110006, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Intimado para dar seguimento ao feito, sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e § 1o, do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000977-53.2012.8.11.0013, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (TJ-MT - AGR: 00023804920108110006, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024